Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710774-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA ANDRADE LIMA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NATUREZA JURÍDICA. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. HIPÓTESES RESTRITIVAS. VÍCIOS. INSERVÍVEL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EVIDÊNCIA DE PLANO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A rescisória tem natureza jurídica de ação, prevista para hipóteses taxativamente dispostas no artigo 966 do Código de Processo Civil como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, descabendo-se seu manejo como sucedâneo recursal com vistas ao revolvimento dos aspectos fáticos probatórios ou para rediscussão das matérias de cunho jurídico que não evidenciem as máculas transcritas numerus clausus no referido artigo que embasa suas causas de cabimento. 2. A ação rescisória tem como pressuposto uma relação anterior finda, aflorando a partir da pretensão rescisória a instauração de uma nova relação jurídica processual que tem como situações restritas capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previstas na lei processual, diferentemente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório dentro da mesma relação jurídico-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade quanto ao inconformismo alçado à instância revisora pela parte irresignada. 3. É manifestamente incabível a ação rescisória cujos termos evidenciem a tentativa de reinterpretação de fatos e revolvimento de provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pela sentença rescindenda, porquanto a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que permitem o ajuizamento da rescisória, que, tampouco, serve como meio substitutivo dos recursos adequados ao inconformismo. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao imputar à recorrente o pagamento de faturas geradas em data muito posterior àquela em que findou a relação desta com o bem, decidiu em contraposição ao que restou constituído em decisão já transitada em julgado, ofendendo a coisa julgada; b) artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, defendendo que há prova inequívoca de que a recorrente não tem relação com o bem em discussão desde 2012, o que evidencia a impossibilidade de que esta tenha usufruído de serviços de energia referente ao imóvel nos anos de 2016 e 2017, não devendo responder pelo pagamento destes no âmbito da relação de consumo existente entre as partes Por fim, pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 966, incisos IV, VI e VIII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há que se falar em ofensa à coisa julgada no caso, pois a CEB, ré nesta ação rescisória e exequente da sentença rescindenda, não participou da homologação do acordo entre a autora e seu ex-sócio, proferida em audiência nos autos (ID 24833778), oportunidade em que o juízo deixou consignado que “a comunicação do ato de dissolução da sociedade servirá apenas para conhecimento de terceiros, arquivada na Junta Comercial”, de modo que deveriam as partes ter procedido as baixas de estilo junto à CEB. Assim, não encontra respaldo nos autos a desconstituição da sentença com fundamento no inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil”. E prosseguiu “O exame da ação monitória originária indica, diversamente do alegado, que a parte fora regularmente citada por edital, após tentativas frustradas de sua citação pessoal onde seus parentes imediatos informaram, em mais de uma oportunidade, que a parte encontrava-se em viagens (ID 24833778 - pág. 71; ID 21486680; e ID 24833778 – pág. 92 dos autos originários). A sentença objeto da presente ação rescisória fora prolatada com esteio na documentação acostada para instruir a monitória e fundamentada na inadimplência das faturas vencidas de energia elétrica, todas em nome da agravante (ID 24833778 – pág. 14). Assim, tenho que é manifestamente incabível a presente ação rescisória, na medida em que é evidente a tentativa de reinterpretação de fatos e provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pela sentença” (ID 30747481). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025